Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO MINORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FEITO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO RECURSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PEDIDO PARA REDUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDO. 19 ANOS. ESTUDANTE DE ENGENHARIA MECATRÔNICA EM FACULDADE PÚBLICA. DESEMPREGO E DIFICULDADES DO ALIMENTANTE NÃO JUSTIFICAM A DESONERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. O pedido feito para que se reduza o valor dos alimentos é inovação recursal, não podendo ser reconhecido diretamente neste 2o grau de jurisdição.

2. A preliminar suscitada nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade) não prospera, porque, além de o autor manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda (exoneração da obrigação dos alimentos), também ataca os fundamentos da sentença, com base nos quais o sentenciante julgou improcedente o pedido. Preliminar rejeitada.

3. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao recorrente. Gratuidade deferida.

4. Embora o alimentando já tenha alcançado a maioridade e esteja matriculada em curso de graduação, os alimentos pleiteados não decorrem mais do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, mas sim do art. 1.694 e seguintes do CC, em razão do grau de parentesco.

5. Se o alimentando, atualmente com 19 anos de idade, não está inserido no mercado de trabalho e encontra-se matriculada em curso de graduação de engenharia mecatrônica, buscando sua formação para ingresso no competitivo mercado de trabalho, tal circunstância não exonera inteiramente o genitor de prestar-lhe alimentos, diante do fato de estar desempregado e com dificuldades pessoais.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para deferir a gratuidade de justiça.